Tribunal: TJSP
Processo: 1000604-62.2025.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da CDA por falta de fundamento legal e condenando o Município em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da CDA, que foi considerada nula

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da CDA por falta de fundamento legal e condenando o Município em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da CDA, que foi considerada nula por não especificar os dispositivos legais correspondentes à multa imposta, comprometendo a liquidez e exigibilidade do crédito.
III. Razões de Decidir.
3. A CDA executada apresenta irregularidades que comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal, em desconformidade com o artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do CTN.
4. A ausência do fundamento legal específico para a cobrança da multa impede o devedor de exercer plenamente o seu direito de defesa, caracterizando vício de natureza substancial do título, conforme a Súmula 392 do STJ.
5. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de requisitos essenciais na CDA é causa de nulidade do título executivo. 2. A irregularidade afeta o próprio lançamento tributário, impedindo a substituição ou emenda da CDA.